Tribunal: TJDFT
Processo: 0708475-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENÇA. DESCLASSIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ADEQUAÇÃO. INTERESTADUALIDADE DA TRAFICÂNCIA. DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que condenou o ora apelante pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, em regime aberto. 1.1. O pleito submetido a esta Corte consiste na desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas ou, mantida a condenação pelo tráfico, no afastamento da majorante prevista no art. 40, inc. V, do mesmo diploma normativo.

2. Descabida, na espécie, a pretensão do apelante em desclassificar a conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n° 11.343/2006. 2.1. O preceito normativo destaca, entre outros fatores, a quantidade da substância apreendida como elemento distintivo da traficância e, no presente caso, é inegável que a grande quantidade do entorpecente afasta qualquer possibilidade de seu destino para uso estritamente pessoal, além de as circunstâncias em que praticada a conduta não coincidir com a tese ventilada pela defesa.

3. A prova dos autos autoriza a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inc. V, da Lei n° 11.343/2006, por ser cristalina a destinação da substância entorpecente para o município de Alto Paraíso de Goiás.

4. Recurso conhecido e não provido.